Tribunal: TJES
Processo: 5010250-35.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010250-35.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SANTANA LOUREIRO
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA EM PLATAFORMA
MARKETPLACE
(SHOPEE). CANCELAMENTO DA PRIMEIRA COMPRA E RESTITUIÇÃO DO VALOR.
PAGAMENTO POSTERIOR FORA DA PLATAFORMA
, VIA PIX, EM CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA DE VENDAS E DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “O autor exerce ação mediante
jus postulandi
alegando, em síntese, que realizou a compra de uma televisão junto à loja cadastrada, por intermédio da plataforma da primeira requerida SHOPEE, tendo efetuado o pagamento do valor de R$389.97. Relata que foi contatado pelo vendedor comunicando sobre a impossibilidade da compra, com a realização de reembolso do valor pago, sendo, em seguida, ofertado o mesmo produto e enviada chave PIX para pagamento constando como recebedor o requerido ZRO, ora segundo demandado. Afirma que realizou o pagamento na chave enviada, contudo, o produto não foi entregue nem houve a restituição da quantia paga. Pretende a restituição do valor pago e indenização por danos morais.”

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4.

No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95. Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil das Recorridas,
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. (Shopee)
e
ZERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (ZRO)
, pelo prejuízo material e moral sofrido pelo Recorrente, que realizou um pagamento via PIX para terceiro fora da plataforma da Shopee.

5. A r. sentença analisou de forma clara e precisa as provas e os fatos, concluindo pela
ausência de ato ilícito
ou falha na prestação dos serviços por parte das Requeridas, pois a fraude resultou de
conduta exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador
. Em que pese as alegações do Recorrente, o conjunto probatório é firme ao demonstrar a ruptura do nexo de causalidade em relação a ambas as Recorridas. A Shopee é uma plataforma de
marketplace
que atua como
prestadora de serviços de internet
, visando aproximar vendedores e compradores. A Recorrida não é proprietária dos produtos, não detém sua posse, não realiza as ofertas nem se responsabiliza pela entrega.

6. No caso dos autos, a primeira transação realizada na plataforma da Shopee foi
cancelada
, e o respectivo valor de R$ 389,87 foi
restituído
ao Recorrente. O prejuízo material, no valor de R$ 389,87, ocorreu com o
segundo pagamento
, feito via PIX, em conta de terceiro fraudador (
ZRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
), após contato via telefone, ou seja,
fora do ambiente seguro da plataforma da Shopee.

7.
As próprias regras do "Compra Garantida" da Shopee (Termos e Condições) deixam claro que a garantia não é aplicável a transações não realizadas no site ou quando o pagamento não é feito através dos canais fornecidos pela ShopeePay. A plataforma, inclusive, possui alertas visíveis para os usuários, tanto em seu sítio eletrônico quanto no chat, instruindo para que não realizem pagamentos fora da plataforma ou após a compra, e que todos os pagamentos devem ser feitos através do próprio aplicativo.

8. Nesse sentido, deve-se reconhecer a
ruptura do nexo de causalidade
e a inexistência de responsabilidade das requeridas em casos de pagamento realizado fora da plataforma, caracterizando
fato de terceiro e inobservância do dever de cuidado do consumidor
. A conduta do Recorrente, ao realizar o pagamento fora do fluxo normal da plataforma, encerra a participação da intermediária na cadeia de consumo.

9. Os elementos de prova demonstram que a fraude se concretizou pela
conduta exclusiva do Recorrente
ao realizar um pagamento fora da plataforma e do terceiro mal-intencionado. Inexistindo falha na prestação do serviço por parte das Requeridas e afastada a responsabilidade pelo fato de terceiro/culpa exclusiva do consumidor, a improcedência dos pedidos de dano material e moral é medida que se impõe.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)